Tribunal: STF
Processo: RE 1489173
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 1.170. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 25ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. POLÍTICA DE VENCIMENTOS DO ESTADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. 



    -Impossibilidade de reabrir discussão sobre os índices aplicáveis à correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    -Aplicação do entendimento firmado no julgamento do RE 730.462 – Tema 733 do Supremo Tribunal Federal. 



    -Recurso não provido.”  (e-doc. 14, p. 1).  



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente alega violados os arts. 5º, incs. XXII, e 170, inc. II, da Constituição da República, e o Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral.  



    3.1. Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal entende que no que se refere a fixação de taxas de juros, bem como de índices de correção monetária não há infringência a coisa julgada, portanto, descabida a aplicação do Tema 733” (e-doc. 26, p. 7).



    3.2. Alega que “o acórdão recorrido entendeu por manter a aplicação da TR como índice de correção monetária, afrontando a decisão proferida em Repercussão Geral pelo STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947” (e-doc. 26, p. 8).



    3.3. Pede “seja admitido e dado provimento ao presente Recurso Extraordinário para modificar a respeitável decisão recorrida, afastando a aplicabilidade da TR como índice de correção monetária” (e-doc. 26, p. 10). 



    4. Em contrarrazões o recorrido argumenta que incidem aos enunciados nº 279, nº 282, nº 284, e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    5. Em 10/05/2022, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem sobrestou o andamento do processo em razão do Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral. (e-doc. 36), no entanto, em 08/03/2024, admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 38).



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Após a definição da tese apreciada no âmbito do RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, pela “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”, surgiram debates sobre ponto de relevo, para aplicação do entendimento jurídico nos casos concretos.  



    7. Nesse cenário, recentemente, no Recurso Extraordinário nº 1.317.982-RG/ES, o Plenário manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a aplicação, ou não, dos juros e da correção monetária previstos na Lei nº 11.960, de 2009, na forma definida no Tema RG nº 810, às execuções de título judicial que tenham fixado expressamente índice diverso. Trata-se do Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/10/2021, p. 27/10/2021. Confira-se:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (grifos nossos). 



    7.1. No mesmo sentido:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL SANÁVEL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO: POSSIBILIDADE. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AFASTADA. REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. TEMA 1.170. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO APLICÁVEL. COISA JULGADA MATERIAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA SEREM ANULADAS AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.”



    (ARE nº 1.444.719-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/10/2023, p. 03/11/2023, grifos nossos).



    “Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. 4. Esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). Caracterização. 5. Possibilidade de alteração do índice de correção monetária estabelecido em sentença transitada em julgado, considerado o entendimento assentado no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810). Incidência, no caso, do tema 1.170. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 58.972-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/06/2023, p. 29/06/2023, grifos nossos).  



    8. Assim, diversamente do que concluiu o 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem, ao interromper o sobrestamento do presente recurso, por entender que “a discussão naquele paradigma [Tema RG nº 1.170] ficou limitada aos juros moratórios” (e-doc. 38, p. 2), o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1.170 da Repercussão Geral, analisará a questão atinente aos juros moratórios e à correção monetária, devendo, portanto, os presentes autos aguardar o deslinde do Tema.



    9. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de maio de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator